Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CEMITÉRIO. CONSTRUÇÃO DE JAZIGO COM TRÊS “GAVETAS”. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RISCO DE DESABAMENTO E PROFANAÇÃO DE TÚMULOS VIZINHOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É extemporânea, pois colhida pela preclusão, a apresentação de documento preexistente em sede recursal. Ademais, o laudo técnico produzido unilateralmente e não submetido ao crivo do contraditório não é suficiente, per se, para formar a convicção do julgador.
2. Se a execução do serviço (construção de jazigo com três níveis subterrâneos) esbarra em impossibilidade técnica alegada pela parte contratada por risco de danificar e profanar jazigos vizinhos, ocasionando prejuízos materiais e morais irreparáveis a terceiros, torna-se imprescindível a realização de perícia dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil, em que as partes podem, cada um a seu modo, indicar o assistente técnico, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
3. Se as provas são insuficientes para o adequado julgamento do feito que exige para o seu deslinde a produção de perícia, merece ser desconstituída a sentença e extinto o processo em razão da complexidade da causa e da incompetência do juízo para processar e julgar a pretensão, em atenção art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido. Incompetência reconhecida de ofício.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.